Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o Ofício da COORPRE de ID 36684410, referente ao Precatório n. 0721032-53.2020.8.07.0000 expedido em favor de MELQUIADES ALVES DE SOUZA NETO. No ID: 66610202 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 15 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR